Tribunal: TJBA
Processo: 8054141-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054141-72.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA AIDA SANTOS SILVA Advogado(s): RAMONA ELISA PEREIRA NOGUEIRA PINTO DE CARVALHO, JORGE LUIS NASCIMENTO PINTO DE CARVALHO APELADO: ESPÓLIO DE CECILIO BISPO DA SILVA registrado(a) civilmente como CECILIO BISPO DA SILVA Advogado(s): RC06 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO SUCESSÓRIO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA EX-CÔNJUGE DO DE CUJUS. ÓBITO APÓS A DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO. AÇÃO DE PARTILHA JÁ AJUIZADA. ILEGITIMIDADE DA EX-CÔNJUGE MEEIRA. ART. 1.830 DO CÓDIGO CIVIL E 616 DO CPC. PARTILHA QUE DEVE TRAMITAR NO JUÍZO DE FAMÍLIA. INCOMPETÊNCIA DA VARA DE SUCESSÕES. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8054141-72.2024.8.05.0001 tendo como apelante MARIA AIDA SANTOS SILVA e apelado ESPÓLIO DE CECILIO BISPO DA SILVA ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, conforme voto do Relator.